Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021885-69.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[E. R. B. B. - CPF: 067.948.001-36 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE BRINCKER - CPF: 024.648.321-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE BRINCKER - CPF: 024.648.321-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021885-69.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: E. R. B. B.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERECIDOS NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM LAUDO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método Pediasuit a menor portadora de condição neurológica. Alegada ineficácia das terapias convencionais ofertadas pelo SUS.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se a ausência de laudo médico circunstanciado que demonstre a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS impede a obrigatoriedade do Estado em fornecer tratamento não padronizado (Pediasuit);

(ii)

saber se há urgência ou emergência clínica que justifique a imposição judicial de tratamento não incorporado à política pública de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STF e do STJ exige demonstração inequívoca da ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS por meio de relatório médico específico, o que não se verifica nos autos, uma vez que os documentos apresentados apenas atestam a condição clínica da menor, sem relacioná-la à falha comprovada dos tratamentos ofertados.
4. A simples prescrição médica não tem força vinculativa sobre a Administração, nem autoriza a intervenção judicial sem a demonstração de urgência, inefetividade do tratamento público e inexistência de alternativa disponível.
5. O tratamento requerido (Pediasuit) não é padronizado pelo SUS, possui elevado custo e não está comprovada sua superioridade frente aos métodos oferecidos na rede pública, conforme parecer técnico do NAT.
6. A ausência de comprovação de urgência ou emergência no caso afasta a excepcionalidade necessária para impor ao Poder Público obrigação de custeio de tratamento fora das diretrizes do SUS.

7. Prevalência do interesse coletivo e da isonomia no acesso aos serviços de saúde, evitando decisões judiciais que possam gerar desequilíbrio na alocação dos recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigatoriedade de fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS pressupõe prova técnica circunstanciada da ineficácia dos métodos públicos e demonstração de urgência clínica.

2. A prescrição médica desacompanhada de laudo técnico não impõe ao Estado o dever de custear tratamentos fora das diretrizes do SUS.
3. O Poder Judiciário não pode interferir na formulação de políticas públicas de saúde sem comprovação de omissão estatal injustificada ou violação a direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados:
Não indicados no voto.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002626-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.5.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021885-69.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: E. R. B. B.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
E. R. B. B.,
representada por seu genitor, Paulo Henrique Brincker, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela não comprovação da necessidade do tratamento médico vindicado (tratamento intensivo de Pediasuit), como decorrência da ineficiência das terapias disponíveis no SUS, consoante id. 319368860
.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 324809386, o Agravante alega, em suma, que a médica especialista, que acompanha a paciente, afirma que as terapias convencionais não trouxeram melhora significativa, e que a melhora importante da criança ocorreu após o tratamento intensivo de Pediasuit.

Contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo o desprovimento do recurso no id. 329041368.

Apesar de intimado, o Município de Lucas do Rio Verde deixou transcorrer o prazo, sem apresentação de contrarrazões (id. 339754355).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021885-69.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: E. R. B. B.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
E. R. B. B.,
representada por seu genitor, Paulo Henrique Brincker, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Verifico que foi indicado para a criança Apelante, usuária do sistema público de saúde, sob investigação do diagnóstico de (...) cisto de aracnóide volumoso na região posterior do hemisfério direito comunicante com o ventrículo lateral, comprimindo o tronco e parênquima cerebral com diagnostico no pré-natal (...), o tratamento intensivo de Pediasuit.

Determinada a oitiva do NatJus – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aportou parecer não favorável ao pleito, sob o argumento de que a terapia indicada pelo método Pediasuit não é disponibilizada pelo SUS, bem como, que dispõe de diversos serviços de reabilitação, equipe multidisciplinar e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos (id. 300796879).

Nesse contexto, foi proferida sentença, para o fim de julgar procedente, em parte, a ação, e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois não comprovada insuficiência ou ineficácia dos tratamentos disponíveis nos protocolos clínicos do SUS, a justificar o pedido de tratamento disponível apenas na rede privada de saúde, que é o caso da terapia pela metodologia Pediasuit.

Ademais, não comprovada a recusa pelo Poder Público quanto às terapias disponíveis no SUS, como fisioterapia motora/neurologica, hidroterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

É cediço que a imposição de prestação de serviço em matéria de saúde somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se comprovada a prévia negativa ou indisponibilidade do serviço, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pela parte Apelante, e, portanto, não ilustrado o interesse de agir.

Assim dispõe o enunciado no 3, do FONAJUS, a seguir:

ENUNCIADO No 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Assevero que a demonstração da ineficácia ou inefetividade dos tratamentos oferecidos no SUS demanda a apresentação de relatório médico circunstanciado e fundamentado, para o caso concreto, situação que não constato dos autos, porquanto apresentado apenas documentos médicos atestando a patologia supostamente portada pela paciente, sem abordar necessariamente a tentativa ineficiente de tratamento, pelos meios disponíveis na rede pública de saúde, pressuposto sem o qual não pode impor ao Poder Público o tratamento disponível apenas na via particular, conforme entendimento sedimentado pelo FONAJUS, veja:

ENUNCIADO N° 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Ademais, o pleito não se classifica como de urgência ou emergência, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995.

Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida não se revela prudente e isonômica, pois em dissonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, a saber:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento. [Destaquei]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Apelante, no entanto, somente se justifica a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas executadas pelo Poder Executivo no cumprimento do seu mister, assim como, o preterimento dos usuários em efetiva situação de urgência ou emergência, nas situações acima delineadas (indisponibilidade de tratamento pelo Poder Público e urgência/emergência), o que não se vislumbra, no caso concreto. (...)

Conforme consignado na decisão recorrida,
não foi comprovada a ineficácia ou inefetividade dos tratamentos oferecidos no SUS, nos termos do exigido pela jurisprudência pátria, o que demanda a apresentação de relatório médico circunstanciado e fundamentado, para o caso concreto, situação que não constato dos autos, porquanto apresentado apenas documentos médicos atestando a patologia portada pela paciente, sem abordar necessariamente a tentativa ineficiente de tratamento, pelos meios disponíveis na rede pública de saúde (diversos serviços de reabilitação, equipe multidisciplinar e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos), pressuposto sem o qual não pode impor ao Poder Público o tratamento disponível apenas na via particular.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PEDIASUIT E EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada pela Defensoria Pública, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento fisioterapêutico intensivo pelo “Protocolo Pediasuit” e do equipamento “Treinador de Marcha Grillo”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento e equipamento médico não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo custeio da demanda, diante da alegação de ilegitimidade passiva por existência de plano de saúde privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A prescrição médica, por si só, não vincula o Poder Público ao custeio de tratamentos não incorporados ao SUS, sendo imprescindível a demonstração da ineficácia dos métodos convencionais e da urgência clínica, o que não se verifica nos autos.

5. Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta que o método Pediasuit não é contemplado pelo SUS, possui custo elevado e não há evidências técnicas suficientes de sua imprescindibilidade frente às terapias disponibilizadas pela rede pública.

6. O equipamento “Treinador de Marcha Grillo” também não integra o rol de fornecimentos do SUS, sendo necessário prévio parecer do órgão técnico estadual (CRIDAC), o que não foi apresentado no caso concreto.

7. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106) exige demonstração cabal da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do tratamento alternativo para justificar a intervenção judicial, o que não foi atendido.

8. A ausência de avaliação técnica específica e de elementos concretos que evidenciem risco imediato à saúde da menor afasta a caracterização de urgência apta a justificar a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento ou equipamento médico não padronizado pelo SUS exige prova da ineficácia dos métodos disponíveis na rede pública e demonstração da urgência clínica.

2. A prescrição médica, desacompanhada de laudo técnico circunstanciado e de avaliação por órgão competente, não impõe ao Estado o dever de custeio de tratamento fora da política pública de saúde.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exime a parte autora de comprovar os requisitos legais para intervenção judicial na escolha terapêutica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1023079-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 30.11.2024.

(N.U
1002626-21.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2025, Publicado no DJE 13/5/2025) [Destaquei]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026